Tribunal: TJDFT
Processo: 0722590-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CLÁUSULA QUE AUTORIZA DÉBITO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. DESVANTAGEM EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO.
1. A cláusula de acordo que estabelece o débito em conta das parcelas acordadas, por si só, não caracteriza desvantagem excessiva para o devedor que celebrou o pacto de forma livre e devidamente representado por advogado.
2. O art. 922 do CPC dispõe que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
3. Recurso conhecido e provido.